Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE ADVOGADOS NO PROCESSO INCIDENTAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO DIRETAMENTE À PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0751671-12.2024.8.07.0001, rejeitou a arguição de nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito e determinou o prosseguimento do feito com a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC. A FUNCEF alegou que a intimação foi realizada diretamente via sistema eletrônico, sem vinculação dos advogados constituídos nos autos principais, impedindo o regular exercício do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada diretamente à parte, sem a vinculação dos advogados constituídos no processo de conhecimento, para fins de início do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença e consequente aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação para cumprimento de sentença deve ser feita, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, na pessoa do advogado da parte, por meio do Diário da Justiça, mesmo nos casos de autuação em autos apartados.
4. A realização da intimação apenas “via sistema”, diretamente à parte cadastrada como parceira eletrônica, não supre a exigência legal expressa, especialmente quando os advogados constituídos nos autos principais não foram vinculados ao processo incidental.
5. A ausência de cadastramento dos patronos da parte executada compromete a ciência inequívoca do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e enseja nulidade, nos termos do art. 272, §2o, do CPC.
6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade da intimação nesses casos, determinando a desconstituição dos atos subsequentes, inclusive das penalidades impostas com base no art. 523, §1o, do CPC.
7. O pagamento efetuado pela agravante, embora extemporâneo em relação à intimação viciada, revela sua boa-fé e intenção de cumprir voluntariamente a obrigação, razão pela qual não subsiste fundamento para a imposição de multa e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação para cumprimento de sentença deve observar a forma prevista no art. 513, §2o, I, do CPC, sendo nula a comunicação feita diretamente à parte, via sistema eletrônico, sem vinculação dos advogados regularmente constituídos.”; “2. A nulidade da intimação impede a fluência do prazo legal para pagamento voluntário, tornando indevidas as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.”; “3. A vinculação do advogado no processo incidental é requisito indispensável à validade dos atos de comunicação processual.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2o, I; 523, §1o; 272, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324986, 0746396-27.2020.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 2001171, 0704080-23.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1958486, 0015644-76.2012.8.07.0006, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1721032, 0739124-76.2020.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1668837, 0714472-27.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.